Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-40.2018.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002250-40.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE ALMEIDA PARREIRA - CPF: 048.268.401-10 (RECORRENTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FRANCISMAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 889.809.951-72 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), FRANCISMAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 889.809.951-72 (RECORRIDO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE ALMEIDA PARREIRA - CPF: 048.268.401-10 (RECORRIDO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002250-40.2018.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Ana Carolina de Almeida Parreira

Recorrido(s):

Francismar Dias dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste.

Autorizo a devolução dos documentos ao autor”.

Trata-se de Ação de indenização por dano material e moral em decorrência de acidente de trânsito. A Turma Recursal, em sessão de julgamento ocorrida em 27/07/2021, afastou o reconhecimento da culpa concorrente e condenou o Reclamado, ora Executado, a pagar o valor de R$ 25.470,31, a título de dano material em favor da Reclamante, ora Exequente. A decisão transitou em julgado em 17/08/2021.

Após o trânsito em julgado, com o cumprimento de sentença iniciado, houve a tentativa de bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD infrutífera (17/10/2021) e busca no sistema RENAJUD, também infrutífera.

Em seguida, a Exequente alegou ocorrência de fraude à execução, sob o fundamento de que o Executado teria vendido o veículo Toyota Corolla placas MMM-4295 em 02/09/2021, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após ter sido intimado para cumprimento da obrigação no cumprimento da sentença. Diante de tal alegação, o Juiz “a quo” determinou a inclusão do terceiro adquirente “Odenor Campos Junior” como terceiro interessado no PJe e sua intimação para, querendo, opor embargos de terceiro (24/11/2021).

Foram realizadas 03 diligências visando à intimação do terceiro interessado, sendo 02 em endereços fornecidos pela Exequente, e 01 pelo sistema INFOJUD, mas todas restaram infrutíferas, sendo a última datada de 20/07/2023.

A Exequente requereu buscas de endereço pelo sistema SNIPER, sendo tal pedido indeferido pelo Juiz “a quo”.

Em suas razões recursais, a Exequente sustenta que não houve a sua intimação pessoal, para dar prosseguimento ao feito, mas somente de seu patrono, nos termos do artigo 485, §1º do CPC. Argumenta também que a parte não encontrada para receber a intimação foi o terceiro adquirente do veículo e não o executado, por isso, não há falta de localização do devedor. Aduz ainda que não foram esgotados os meios executivos de localização de bens do Executado, haja vista que o processo segue há mais de 01 (um) ano tentando encontrar o terceiro adquirente.

Pois bem. Inicialmente, o processo não foi extinto por abandono da causa, mas sim por falta de localização de bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas de penhora.

Esclareço ainda que, caso o motivo da extinção fosse abandono da causa, no Juizado Especial não deve ser aplicada a regra prevista no §1º do art. 485 do Código de Processo Civil,
tendo em vista que deve ser aplicada a norma prevista
no art. 51, §1º da Lei n 9.099/95, a qual dispõe,
in verbis
:
“§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Ainda que a Exequente alegue que não foram esgotados os meios executivos de localização de bens passiveis de penhora do Executado, não trouxe aos autos informações efetivas de bens penhoráveis, ou contas de titularidade do Executado que não foram objeto de tentativa de bloqueio judicial.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

E
m consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Eu vinha proferindo votos no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença, não encontrando bens para serem penhorados, os autos deveriam ser apenas arquivados. Estou alterando o meu entendimento e aplicando disposto no Enunciado 75 do FONAJE, pois como no Juizado Especial não há despesas,
caso o credor localize bens para serem penhorados poderá promover a execução da certidão de crédito
. O entendimento majoritário das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Além disso,
é ônus da credora informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela Exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Não custa repetir que o credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade.
Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024